Tribunal: STF
Processo: ARE 807939
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40, § 4º, DA LEI FEDERAL 6.830/1980. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR À LC 118/05 - AUSÊNCIA.DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO.



    1. A execução foi ajuizada antes do advento da LC 118/2005, sendo aplicável a redação original do art. 174 do CTN, no sentido de que a interrupção da prescrição ocorre somente com a citação.



    2. O prazo prescricional para execução de crédito de natureza não tributária é de 5 (cinco) anos, contados a partir da constituição do crédito tributário (CTN 174 caput e Dec. 20.910/32).



    3. Transcorrido o prazo de cinco anos, sem interrupção do lapso prescricional, por responsabilidade exclusiva do exequente, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição (CPC 219, § 5º).



    4. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, mas foi conhecida de ofício a matéria relativa à prescrição intercorrente, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO



    1 É vedada a inovação em sede de embargos de declaração, os quais se dispõem a sanar omissões, contradições e obscuridades do julgado, no tocante à apreciação das alegações contidas no apelo.



    2. A alegação de interrupção da prescrição no momento da propositura da ação, aduzida apenas nos embargos de declaração, pode ser apreciada, ainda que não conste das razões do apelo, uma vez que se trata de matéria reconhecível de ofício (CPC 219, § 5º).



    3. No caso dos autos, a alegação de interrupção da prescrição no momento da propositura da a ação não tem o condão de afastar a prescrição intercorrente, ocorrida após o arquivamento dos autos em Juízo por lapso superior ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais.



    4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.” (grifos nossos)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, LIV, e 97 da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo, inicialmente, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF.



    O agravo interposto contra a decisão supra foi provido por esta Corte para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 390.



    Contudo, o Tribunal a quo remeteu novamente o feito a esta Corte, por entender que o Tema 390 de Repercussão Geral não seria aplicável à controvérsia dos autos.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Outrossim, quanto à alegada ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, verifica-se que a questão não foi debatida no acórdão recorrido e também não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame no recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de recurso interposto na vigência do CPC/1973, não há majoração de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente